Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001810-09.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO SILVA SOARES PORTELA - CPF: 010.158.331-10 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001810-09.2020.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Bruno Silva Soares Portela

Apelada:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRABALHISTA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO – FATO GERADOR – VÍNCULO TRABALHISTA INICIADO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. [...]
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.
”
(REsp n. 1.840.812/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2020)

No caso, o pedido de Recuperação Judicial da empresa foi pedido deferido em 24.10.2014, contudo, o fato gerador, qual seja, o vínculo trabalhista da parte, teve início apenas em 23.08.2016, restando evidente a impossibilidade do crédito em questão ser habilitado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001810-09.2020.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Bruno Silva Soares Portela

Apelada:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Silva Soares Portela em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do pedido de habilitação de crédito requerido contra a NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do crédito ter sido constituído após o ajuizamento da ação de recuperação judicial.

Inconformado, o apelante sustenta que o pedido de habilitação de crédito deve ser processado independente do mesmo ser posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, pois, cabe ao Juízo Universal avaliar à atividade empresarial, bem como o pagamento dos créditos concursais e extraconcursais, possibilitando a realização do soerguimento da empresa. Segue sustentando, que o Juízo trabalhista reconheceu a competência do Juízo Universal para processar e julgar a presente habilitação, devendo ser cumprido o quanto disposto no art. 6o, §3o, da Lei n. 11.101/2005. Pugna pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 179890762), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001810-09.2020.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Bruno Silva Soares Portela

Apelada:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, sendo o pedido deferido em 24.10.2014.

Posteriormente, Bruno Silva Soares Portela apresentou pedido de habilitação de crédito no valor de R$ 2.931,75 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), oriundo de sentença proferida nos autos da ação trabalhista n. 0001121-68.2018.5.23.0066, pugnando pela inclusão do crédito no quadro geral de credores.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o crédito em questão sido constituído
POSTERIORMENTE
ao ajuizamento da recuperação, não se sujeita ao processo recuperacional, o que não afasta o controle a ser realizado pelo Juízo Recuperacional quando da eventual constrição e expropriação de bens, a fim de resguardar a continuidade das atividades da recuperanda”
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (id. 179890753).

Irresignado, o apelante sustenta que o pedido de habilitação de crédito deve ser processado independente do mesmo ser posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, pois, cabe ao Juízo Universal avaliar à atividade empresarial, bem como o pagamento dos créditos concursais e extraconcursais, possibilitando a realização do soerguimento da empresa.

Segue sustentando, que o Juízo trabalhista reconheceu a competência do Juízo Universal para processar e julgar a presente habilitação, devendo ser cumprido o quanto disposto no art. 6o, §3o, da Lei n. 11.101/2005. Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o art. 49, da Lei n. 11.101/2005, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.

§6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§7o Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§8o Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o § 7o deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial, na forma de ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§9o Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”
(negritei).

À vista disso, acerca do quanto disposto no
caput
da referida norma legal, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.840.812/RS, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação e obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos em virtude de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.840.812/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2020 – negritei e grifei).

Assim sendo, não se desconhece o fato de que, ainda que a sentença trabalhista tenha sido proferida após o pedido de Recuperação Judicial, se o fato gerador do crédito trabalhista, isto é, a data da contratação, for anterior ao aludido processamento, o crédito deve ser habilitado e processado perante o Juízo Universal.

Entretanto, no caso em voga, reafirma-se que a apelada NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, sendo o pedido deferido em 24.10.2014, contudo, o vínculo trabalhista do apelante teve início apenas em 23.08.2016, conforme documento de id. 179890739 – pág. 02.

Por conseguinte, andou bem a condutora do feito ao asseverar que
“vê-se que o crédito que ora se pretende habilitar foi constituído posteriormente à distribuição do pedido de Recuperação, de modo que não está sujeito ao processo recuperacional. [...]Portanto, tendo o crédito em questão sido constituído POSTERIORMENTE ao ajuizamento da recuperação, não se sujeita ao processo recuperacional, o que não afasta o controle a ser realizado pelo Juízo Recuperacional quando da eventual constrição e expropriação de bens, a fim de resguardar a continuidade das atividades da recuperanda”
(id. 179890753).

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– MATÉRIA JULGADA PELO STJ PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – CONSIDERA-SE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A DATA DO FATO GERADOR – VÍNCULO TRABALHISTA INICIADO APÓS O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO AUTORAL REJEITAD A – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – De acordo com o STJ, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

2 - No caso dos autos, o processamento da Recuperação Judicial da empresa Recorrida começou em 19/11/2013, ao passo que o vínculo trabalhista (fato gerador) teve início em 06/04/2014, portanto, em data posterior ao pedido de Recuperação Judicial, o que significa que a pretensão autoral não encontra eco no ordenamento jurídico
.”
(RAC n. 0014826-61.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 30.11.2022 – negritei).

Ressalto ainda que, diante da especificidade do caso em comento, é inaplicável a regra do art. 6o, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, também se reconhece a peculiaridade da questão trazida à baila pelo recorrente, ante o quanto decidido pela Justiça Trabalhista, entretanto, repisa-se ser impossível ultrapassar a barreira da tese fixada pelo c. STJ na hipótese em tela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pária e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024